Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-19.2023.8.11.0079
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000164-19.2023.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOSE LONGUINHO RAMOS - CPF: 241.987.572-91 (APELADO), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BMG S.A.

APELADO(S):
JOSE LONGUINHO RAMOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
ASSINATURA ELETRÔNICA SEM COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. INTEGRIDADE DOCUMENTAL NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES
CREDITADOS
.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de contratos bancários supostamente celebrados entre as partes, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, ante a ausência de contratação válida de empréstimos consignados em nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há prova válida da contratação dos empréstimos consignados;

(
ii
) saber se é cabível indenização por danos morais diante dos descontos indevidos;

(
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional;

(
iv
) saber se é possível a compensação de valores eventualmente creditados na conta do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a manifestação válida da vontade do consumidor, tampouco a autenticidade dos contratos apresentados, não se desincumbindo do ônus da prova (CPC, art. 373, II).

4. A ausência de contratação e a efetivação de descontos indevidos no benefício previdenciário configuram falha na prestação de serviço e ensejam reparação por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.

5.
O código
hash
, como impressão digital criptográfica, constitui ferramenta técnica fundamental para assegurar a integridade documental, sendo inválido o contrato eletrônico cujo
hash
não seja auditável, verificável ou autenticável por meios independentes e reconhecidos.

6.
A ausência de
hash
confiável compromete a autenticidade do documento eletrônico e fragiliza sua aptidão probatória, afastando a presunção de validade e veracidade do negócio jurídico eletrônico.

7
. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração.

8
. Demonstrado que valores oriundos dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta do consumidor, impõe-se sua compensação, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido para reconhecer a compensação dos valores creditados ao consumidor, mantendo-se os demais
termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade de contrato impugnado, inclusive a autenticidade da assinatura ou do procedimento eletrônico de adesão.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, quando não comprovada a contratação.

3. Os valores efetivamente creditados ao consumidor devem ser compensados, para evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 104, 166, 373, II e 884; CPC, art. 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 27/10/2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1015790-32.2022.811.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/02/2024
;
TJMT
, N.U.
00416298620168110041, Rel
.

Serly
Marcondes Alves
,
j.
29/09/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência dos contratos
sub judice
.

Na mesma oportunidade, condenou a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão dos descontos indevidos realizados em benefício de contratos de empréstimo
s
consignado
s
não pactuados pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita –
Contratação válida
.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da
necessidade de compensação dos valores depositados na conta bancária do consumidor.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
311077399
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025